Tribunal: TJPA
Processo: 0818695-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818695-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIDIO BELTRAO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0818695-31.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ORIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: LUCIDIO BELTRÃO DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVIERA DIAS – OAB/PA 14.747, LEONARDO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 36.304 E LUDMILLA LIMA FIGUEIRA RIBEIRO – OAB/PA 16.038

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA - BASA

ADVOGADOS: RAFAEL FURTADO AYRES AYRES – OAB/DF 17.380, TIAGO FURTADO AYRES – OAB/DF 30.546 E FÁBIO PEREIRA FONSECA AIRES – OAB/DF 15.659

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD COM USO DA TEIMOSINHA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. HIPERVULNERABILIDADE DE IDOSO DE 95 ANOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DO STJ PELA POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL DA IMPENHORABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU ORDINÁRIO DE JURISDIÇÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Lucidio Beltrão de Oliveira contra decisão da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA que determinou o bloqueio de valores via Sisbajud com uso da ferramenta “teimosinha” pelo prazo de 30 dias. O agravante, aposentado, idoso com 95 anos de idade, alegou hipervulnerabilidade em razão de estado de saúde debilitado decorrente de Acidente Vascular Cerebral (AVC), altos gastos com medicamentos e renda única advinda de proventos de aposentadoria no valor de um salário mínimo. Sustentou violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade do executado, além da ocorrência de prescrição intercorrente. Requereu concessão de efeito suspensivo e provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a ordem de bloqueio de valores oriundos de aposentadoria equivalente a um salário mínimo via Sisbajud com uso da teimosinha, considerando o princípio da impenhorabilidade; (ii) definir se o estado de saúde e a idade avançada do agravante caracterizam hipervulnerabilidade a justificar a revogação da ordem de bloqueio por violação à dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, por se tratar de verba alimentar destinada à subsistência do devedor e de sua família.

4.

A doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha esclarece que a impenhorabilidade visa proteger a dignidade do executado, sendo aplicável, por exemplo, ao bem de família e aos salários. O autor acrescenta que ela pode derivar de exigência do direito material ou da autonomia da vontade, e que existem casos em que visa à proteção de direitos coletivos, como nos incisos IX, XI e XII do mesmo artigo.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial. No julgamento do REsp n. 2.107.442/SP (Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/11/2025, DJEN 27/11/2025), o STJ reforçou que é possível flexibilizar o art. 833, IV, do CPC, mas apenas quando não houver comprometimento da subsistência do devedor.

6.

No caso concreto, Lucidio Beltrão de Oliveira demonstrou, por meio de comprovante de pagamento e laudos médicos, que recebe apenas um salário mínimo e enfrenta quadro clínico grave, compatível com sequelas de AVC, exigindo cuidados constantes e uso contínuo de medicamentos. As imagens constantes dos autos mostram:

o

Comprovante bancário demonstrando crédito mensal de benefício previdenciário equivalente ao salário mínimo vigente.

o

Laudos médicos que atestam o diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral, recomendação de cuidados permanentes e uso de diversos medicamentos.

o

Fotografia do paciente em leito, evidenciando estado de saúde fragilizado.

7.

Diante da hipervulnerabilidade evidente, da essencialidade da verba e do princípio da dignidade da pessoa humana, impõe-se o afastamento da ordem de bloqueio via teimosinha.

8.

A alegação de prescrição intercorrente não pode ser acolhida nesta instância, sob pena de supressão de instância, o que contraria o princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC deve ser mantida quando demonstrado que o valor recebido corresponde a um salário mínimo e se destina à subsistência do devedor em situação de hipervulnerabilidade.

2.

A flexibilização da impenhorabilidade é admitida apenas em hipóteses excepcionais, nas quais reste garantido o mínimo existencial do devedor.

3.

A alegação de prescrição intercorrente não pode ser apreciada diretamente pelo Tribunal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.107.442/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.11.2025, DJEN 27.11.2025.

Doutrina relevante citada
: Leonardo Carneiro da Cunha. Curso de Processo de Execução. Fundamentos da impenhorabilidade. Item 45.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0818695-31.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ORIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: LUCIDIO BELTRÃO DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVIERA DIAS – OAB/PA 14.747, LEONARDO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 36.304 E LUDMILLA LIMA FIGUEIRA RIBEIRO – OAB/PA 16.038

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA - BASA

ADVOGADOS: RAFAEL FURTADO AYRES AYRES – OAB/DF 17.380, TIAGO FURTADO AYRES – OAB/DF 30.546 E FÁBIO PEREIRA FONSECA AIRES – OAB/DF 15.659

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

LUCIDIO BELTRÃO DE OLIVEIRA
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória

prolatada pelo Juízo de Direito da

Vara Única da Comarca de

Oriximiná- Pará, que determinou bloqueio de valores via Sisbajud, com uso da
teimosinha
dentro do prazo de 30(trinta) dias, conforme visualização:

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

Idoso de 95(noventa e cinco) anos de idade;

b.

Hipervulnerável com saúde debilitada(AVC) e elevados gastos com medicamentos;

c.

Impenhorabilidade de sua aposentadoria de 01(um)salário mínimo vigente;

d.

Violação aos princípio da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade do executado e

e.

Prescrição intercorrente configurada.

Ao final, requer:

a.

A concessão do efeito suspensivo e

b.

conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

29736196).

À minha relatoria em 09.09.2025, por redistribuição.

Pedido de concessão de efeito suspensivo deferido.( Pje ID 29841826).

Contrarrazões

não apresentadas.( PJe ID

30546126).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0818695-31.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ORIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: LUCIDIO BELTRÃO DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVIERA DIAS – OAB/PA 14.747, LEONARDO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 36.304 E LUDMILLA LIMA FIGUEIRA RIBEIRO – OAB/PA 16.038

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA - BASA

ADVOGADOS: RAFAEL FURTADO AYRES AYRES – OAB/DF 17.380, TIAGO FURTADO AYRES – OAB/DF 30.546 E FÁBIO PEREIRA FONSECA AIRES – OAB/DF 15.659

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio destacando os ditames do artigo 833 do CC:

Art. 833
. São impenhoráveis:

IV
- os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.( Negritei).

A disposição legal trata da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria forte no princípio da dignidade da pessoa humana porque trata da subsistência do devedor.

Nesse sentido, segue o magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

45. Fundamentos da impenhorabilidade
. A impenhorabilidade fundamenta-se na proteção da dignidade do executado, quando impossibilita a penhora do bem de família e do salário; fundamenta-se em exigência do direito material, quando se está diante de bem inalienável (indisponível, portanto). Pode, ainda, ser uma concretização do princípio da autonomia da vontade, quando, por exemplo, se declara, por ato voluntário, ser o bem não sujeito à execução (art. 833, I, segunda parte). Há casos de impenhorabilidade que se justificam como forma de proteção de direitos coletivos, como os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social (art. 833, IX), dos recursos públicos do fundo partidário recebido por partido político (art. 833, XI) e dos créditos oriundos de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra (art. 833, XII).
[1]

Todavia, ressalto, o STJ tem relativizado a impenhorabilidade dos proventos da aposentadoria para afastar devedores que usam da interpretação literal do dispositivo para ferirem o princípio da boa-fé objetiva em demandas contratuais.

Exemplifico.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL
. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação consolidada pela Corte Especial do STJ, que admite a flexibilização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em hipóteses excepcionais.

2. A alegação de divergência jurisprudencial não prospera, diante da ausência de similitude fática entre os paradigmas colacionados e o acórdão recorrido.3. Recurso especial não provido.(REsp n. 2.107.442/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.) Destaquei.

Caso concreto.

LUCIDIO BELTRÃO DE OLIVEIRA
consegue provar

ganhos de aposentadoria no importe de 01(um) salário mínimo vigente, segundo visualização:

Valor

dirigido à sua subsistência, que comprometida por seu estado crítico de saúde, notadamente por ser idoso de 95(noventa e cinco) anos de idade, conforme laudos médicos visualizados:

Estando, atualmente, na seguinte situação clínica visualizada:

Compreendo, então, a necessidade da Objurgada ser reformada para desconstituir e afastar a ordem de

bloqueio Sisbajud, via teimosinha(30 dias) dos proventos de aposentadoria de
LUCIDIO BELTRÃO DE OLIVEIRA
face

a proteção e cobertura que detém proporcionado pelo

princípio da dignidade da pessoa humana.

Não há falar em prescrição intercorrente forte na vedação à supressão de instância embasado no princípio do duplo grau ordinário de jurisdição.

Portanto, conheço e dou parcial

provimento ao Recurso de

Agravo de Instrumento
para, em reforma da Interlocutória combatida, para
desconstituir e afastar a ordem de

bloqueio Sisbajud, via teimosinha(30 dias) dos proventos de aposentadoria de
LUCIDIO BELTRÃO DE OLIVEIRA

conforme fundamentos antes delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente

envio do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1267. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 26 jan. 2026.

Belém, 20/02/2026